Tribunal: STF
Processo: Rcl 58113
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os ora reclamantes formalizaram reclamação na qual afirmam que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.360 e na ADI n. 4.109. 



    É o relatório.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que não houve desrespeito aos paradigmas invocados nesta reclamação. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    Sobre a observância da decisão proferida na ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, informo que a decisão de decretação da prisão temporária (fls. 61-64 dos autos), proferida por este juízo, observou todos os requisitos legais para a sua decretação, haja vista que foram cumpridos os cinco requisitos, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação aos paradigmas invocados nesta reclamação.



    Esse entendimento tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (Rcl 58.215 AgR, ministro Dias Toffoli, por exemplo).



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente